Tribunal: TJSP
Processo: 1019002-56.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Improcedência - Insurgência do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ -Precedentes da Câmara.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Improcedência - Insurgência do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ -Precedentes da Câmara.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP - Efeitos da medida provisória que devem se estender no tempo até sua revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo plenário do STF - Discussão sobre utilização da tabela Price - Descabimento - Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios -Inaplicabilidade do método de Gauss.

TARIFAS BANCÁRIAS - Registro de contrato e de avaliação do bem - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.578.553/SP - Necessidade de especificação e de comprovação da efetiva prestação dos serviços - Certificado de registro e licenciamento de veículo em que consta a alienação em nome da instituição financeira - Laudo de avaliação trazido pela ré - Valores não abusivos - Tarifas devidas.

TARIFAS BANCÁRIAS - Tarifa de cadastro -Julgamento de recurso repetitivo - REsp n. 1.251.331-RS - Considerada válida referida tarifa expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária - Contrato firmado posteriormente à vigência da Resolução CMN 2.303/96 (30.04.2008) - Cobrança válida.

Inovação recursal - Cobrança do seguro - Matéria não aventada em primeira instância - Pedido não formulados inicialmente - Ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição - Impossibilidade de conhecimento em grau recursal - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.